Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724703-18.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Peço licença ao eminente Desembargador Carlos Rodrigues para usar como parte deste o relatório constante da decisão de ID. 14177587, in verbis: O agravante narra que a sentença cujo cumprimento é requerido decretou a resolução contratual de cessão de direitos sobre vários imóveis com restituição ao status quo, retornando os imóveis ao patrimônio do ora agravado Herberth e devendo ser devolvido ao agravante o valor de R$ 33.000,00 (já decotado o valor das arras). Acresce que o agravado Raoni requereu ingresso na relação processual, o que lhe fora indeferido. Por isso, alega, Raoni não tem pertinência subjetiva para figurar no cumprimento de sentença. Assevera ainda que não celebrou nenhum negócio jurídico com Raoni, de modo que o retorno ao status quo, determinado no título executivo, não significa que o imóvel retornará ao patrimônio daquele. Sustenta que há excesso de execução e que é inexigível a obrigação de fazer, consistente na transferência de domínio no registro imobiliário. Argumenta que os imóveis tinham sido adquiridos pelos pais do agravado Herberth, os quais faleceram, e que ele, agravante, despendeu grandes somas com os imóveis (imposto predial, emolumentos cartorários, despesas processuais com demanda de adjudicação compulsória), totalizando R$ 43.570,58. Afirma que o agravado Herberth pode promover a regularização do registro por si e que eventual obrigação de fazer deve ser precedida do ressarcimento do valor que teve de pagar. Assevera que há risco de dano, uma vez que cominada multa diária de R$ 400,00, podendo culminar com eventual constrição em seu patrimônio. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para extinguir o cumprimento de sentença, excluir da relação processual o agravado Raoni ou determinar que qualquer transferência de propriedade seja precedida do pagamento pelo agravado Herberth do valor de R$ 43.570,58. Comprovante de recolhimento de custas (id 13386039). Intimado para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do recurso, por falta de fundamentos que infirmem a decisão agravada, o agravante apresentou manifestação (id 14154746). Compulsando os autos, constata-se que o eminente Desembargador Carlos Rodrigues concedeu o efeito suspensivo vindicado pela parte ora agravante. Por meio da petição de ID. 14507417, a parte agravada informa que o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis com o objetivo de retirar os bloqueios efetivados nas matrículas dos imóveis objeto da lide. Em razão disso, pleiteia a revogação de tal determinação ou que seja expedido novo ofício ao Cartório de Registro de Imóveis determinando a manutenção dos bloqueios nas matrículas dos imóveis em questão. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. Decido. A Portaria GPR 2.350/18 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, já que a decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada, devendo a parte irresignada com o pronunciamento judicial manejar o recurso adequado para o caso. Ademais, não restou configurada a necessidade de afastar a análise do feito pelo desembargador natural. Remetam-se à Relatoria. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2020. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista